Tribunal: TJPA
Processo: 0000567-29.2010.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000567-29.2010.8.14.0062

APELANTE: IRONEIDES NERES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. MULTA DE 40%. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

De início, enquanto matéria de ordem pública (prescrição) observo que a apelante foi contratada em 03/03/1993 sendo distratada em 31/01/2009 conforme ficha funcional, sendo ajuizada a presente ação em 12/11/2009 interrompendo a prescrição pela citação ordenada pelo juízo que posteriormente se declarou incompetente (art. 219 do CPC/73), vigente à época, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação. Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

A autora, ora apelante, foi contratada como servidora temporária (servente) sob os auspícios da Lei Complementar Estadual nº 07/91, cujo prazo máximo de duração desta espécie de ajuste precário é de um (01) ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez (art. 2º), não obstante se percebe que houveram prorrogações evidenciando absoluta incompatibilidade com a transitoriedade preconcebida para tal espécie funcional.

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste
(
TEMAS 916 e 551) assistindo parcial razão ao recorrente.

No que alude especificamente pleito visando obter o pagamento da multa de 40% (FGTS) é valido acrescentar que em se tratando de vínculo precário (sem concurso público), desnaturado por sucessivas renovações (nulidade), o distrato não configura ato ilício pelo que descabida a respectiva multa.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 13.09.2021 a 20.09.2021.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0000567-29.2010.8.14.0062

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: IRONEIDES NERES DOS SANTOS

ADVOGADO: CÍCERO SALES DA SILVA (OAB/PA 10.802)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: EDSON DOS SANTOS MATOSO (OAB/PA 26.982)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial quanto ao recebimento do FGTS.

Em brevíssima síntese, a apelante alegou que a sentença deve ser reformada em razão da desnaturação do vínculo firmado reconhecendo o direito ao FGTS e a multa de 40%.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, enquanto matéria de ordem pública (prescrição) observo que a apelante foi contratada em 03/03/1993 sendo distratada em 31/01/2009 conforme ficha funcional (fl. 64 autos físicos digitalizados), sendo ajuizada a presente ação em 12/11/2009 interrompendo a prescrição pela citação ordenada pelo juízo que posteriormente se declarou incompetente (art. 219 do CPC/73), vigente à época, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação.

Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

In casu
, a autora, ora apelante, foi contratada como servidora temporária (servente) sob os auspícios da Lei Complementar Estadual nº 07/91, cujo prazo máximo de duração desta espécie de ajuste precário é de um (01) ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez (art. 2º), não obstante se percebe que houveram prorrogações evidenciando absoluta incompatibilidade com a transitoriedade preconcebida para tal espécie funcional.

A controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste
(
TEMAS 916 e 551) assistindo parcial razão ao recorrente.

No que alude especificamente pleito visando obter o pagamento da multa de 40% (FGTS) é valido acrescentar que em se tratando de vínculo precário (sem concurso público), desnaturado por sucessivas renovações (nulidade), o distrato não configura ato ilício pelo que descabida a respectiva multa.

ANTE O EXPOSTO
,
conheço
e dou
parcial provimento
ao recurso de apelação, no sentido de
julgar parcialmente procedente a pretensão autoral
, para declarar a nulidade do contrato temporário e consequentemente reconhecer à apelante o direito ao FGTS devendo ser observada a prescrição quinquenal na forma estabelecida pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608) apurado em liquidação.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios cuja definição deste percentual se dará na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4º inciso II do CPC).

Verificando que o autora/apelante decaiu em parcela mínima o apelado deverá responder pela integralidade dos honorários (art. 86, parágrafo único). A Fazenda Pública é isenta das custas processuais (art. 40 Lei estadual nº 8.328/2015).

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/09/2021